Tribunal: TJDFT
Processo: 0724535-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO VISTORIA FINAL UNILATERAL. VALIDADE. COBRANÇA DE REPAROS. VALOR. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É responsabilidade do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera, nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91.
2. In casu, incabível reconhecer a invalidade da vistoria realizada de forma unilateral ou o excesso no valor do pedido inicial, uma vez que o laudo de vistoria final e o orçamento referente aos reparos necessários do imóvel, considerando ainda os demais elementos dos autos, foram minuciosamente documentados, revestindo-se, portanto, de documento hábil para a comprovação do dano alegado.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.